Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001902-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (AGRAVANTE), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se nova avaliação quando qualquer uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição do valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído (CPC, art. 873).

Para o STJ é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação.

Na hipótese,
os Agravantes
não lograram êxito em demonstrar que houve erro na avaliação ou dolo do avaliador, a justificar a repetição do ato, nem mesmo qualquer outra hipótese descrita no art. 873 do CPC.

Ao contrário, constata-se que o Oficial de Justiça Avaliador, encartado no ID 33241980, detalhou a topografia da região, aproveitamento, tipo de solo, hidrografia, vegetação, benfeitorias do imóvel, o que demonstra o cuidado e conhecimento técnico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001902-90.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUIZ SACARDI
e
MERCEDES GOMES SACARDI
em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Carta Precatória n.o 1214-72.2004.811.0044, Extraída da Ação de Execução n.o 25 - 55.1990.811.0010, movida pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA,
homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado.

Em suas razões, os Agravantes narram que a penhora recaiu sobre o imóvel rural denominado
Fazenda Mirassol II,
com

área total de 682, 4000 hectares, localizado na zona rural do Município de Paranatinga/MT e avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 4.094.400,00 (quatro milhões noventa e quatro mil e quatrocentos reais), ou seja, o equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou 85 sacas de sojas por hectare, mediante laudo datado de 12/03/2019 (Id 33241980).

Inconformados com a conclusão a que chegou o julgador de primeiro grau na homologação do laudo, os Recorrentes aduzem que o laudo de avaliação ignorou aspectos essenciais e também que os parâmetros estabelecidos para fixar o preço da propriedade não é condizente com o valor real de mercado.

Asseveram que, ao apreciar a impugnação, o Juiz
a quo
desconsiderou o parecer particular de Avaliação de Imóvel Rural datado de 21/06/2019, que demonstrou uma diferença exorbitante na avaliação comparada àquela realizada pelo Meirinho, comprovando que o valor atual da fazenda perfaz o montante de R$ 8.530.000,00 (oito milhões quinhentos e trinta mil reais), isto é, R$ 12.500, 00 (doze mil e quinhentos reais), ou 160 a 200 sacas de soja por hectare.

Aduzem que a disparidade nas quantias expressas no

laudo judicial e no parecer, torna imprescindível nova avaliação da propriedade.

Fortes nesses argumentos, requereram, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo a este instrumental.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para modificar a decisão atacada, a fim de que se determine uma nova avaliação dos bens penhorados, pelo Meirinho ou com nomeação de
expert.

O pedido liminar foi indeferido (ID 33598989).

Contrarrazões ID 36795460.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020